Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-90.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018310-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLY ROBERTA DA SILVA CUNHA ESPINDOLA - CPF: 815.917.131-53 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ROMUALDO VALDEZ DA CUNHA - CPF: 099.389.661-87 (RECORRENTE), DICESAR DA SILVA CUNHA - CPF: 898.794.901-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018310-90.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kelly Roberta da Silva Cunha Espindola e Outros

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 18.08.2010. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZADA EM 13.07.2016. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFICIO COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DECRETO 20.910/32. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Sentença anulada. Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, com resolução de mérito, por reconhecer, de ofício, que ocorreu a prescrição quinquenal do direito do Autor, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932.

Inicialmente deve ser ressaltado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Os Recorrentes alegam que a Certidão de Crédito nº 8.1.097.387-1, foi emitida em 09/02/2010, cujo valor bruto é de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), e a Certidão de Crédito nº 7.1.097.386-1, emitida em 09/02/2010, cujo valor bruto é de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), proveniente provenientes de férias e licença prêmio.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, em 14.10.2011, o Decreto supramencionado determinou, consoante artigo 2º, o sobrestamento do pagamento das Certidões de Créditos.

Deste modo resta evidente que quando da publicação do referido decreto, as Cartas de Crédito em questão, foram emitidas em 09/02/2010, ainda não estava prescrita e com o sobrestamento do seu pagamento, houve a interrupção de sua prescrição, interrupção esta que perdura até o momento, uma vez que o decreto em comento ainda continua vigente, tendo sido, inclusive, revogado todas as disposições em contrário.

Transcrevo a seguir o mencionado Decreto:

DECRETO Nº 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO
o disposto na
Lei nº 8.672
de 06 de julho de 2007, alterada pela Lei nº 9.549 de 08 de junho de 2011;

CONSIDERANDO
a necessidade de padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO
o disposto §1º do artigo 1º do Decreto 1.229 de 24 de março de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1º
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

- GRIFEI

§ 1º No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1º a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2º Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3º Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Art. 3º
O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1º deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 1º Todo e qualquer evento relativo a cártula de certidões de crédito ou respectivo processo originário do direito será previamente registrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que o processar ou realizar, mediante inserção no sistema eletrônico de que trata o artigo 1º.

§ 2º A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

§ 3º Fica vedado no âmbito do Poder Executivo Estadual a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula de certidão de crédito com prazo de validade vencido ou sem prévio registro junto aos sistemas a que se refere o caput e §3º do artigo 1º deste Diploma legal.

§ 4º A compensação, recebimento ou pagamento de cártula de certidão de crédito é realizada obrigatoriamente mediante processo administrativo a vista do original da cártula, em cuja face se averbará o seu resgate, baixa, cancelamento e demais eventos, lavrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que a ultimar.

§ 5º Na hipótese do §1º deste artigo é obrigatória retenção da cártula original seguida da emissão do respectivo extrato com o registro já efetivado da ocorrência, os quais serão anexados ao respectivo processo.

Art. 4º
Os casos omissos serão disciplinados pela Auditoria Geral do Estado, depois de ouvida as Secretarias de Estado de Administração e de Fazenda.

Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 14 de outubro de 2011, 190º da Independência e 123º da República.

O Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, que:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Assim, entendo que neste caso não se aplica a prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal nº 20.910/1932, ante a edição do Decreto Estadual nº 766/2011 que suspendeu o pagamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual do Estado de Mato Grosso, em face ao disposto no art. 4º do referido Decreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e declaro nula a sentença recorrida, que julgou extinto o presente feito, por reconhecer, de ofício, da ocorrência do instituto da prescrição, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022